Tribunal: TJBA
Processo: 8002299-79.2023.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002299-79.2023.8.05.0230 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO e outros (3) Advogado(s): APELADO: RAIMUNDO DA ANUNCIACAO DIAS e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO RECURSOS DE APELAÇÕES SIMULTÂNEOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Para o deferimento de medicamentos não incorporados ao SUS, exige-se o cumprimento dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo STJ no Tema 106. Ausente comprovação da ineficácia das alternativas disponíveis no SUS, é inviável o pleito. 2. Estando a parte Autora patrocinada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia e, vencido o Estado da Bahia, deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública, em conformidade com o Tema 1.002 do STF. 3. RECURSOS DESPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSOS DE APELAÇÕES SIMULTÂNEAS 8002299-79.2023.8.05.0230, oriundos do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Estevão/BA, figurando como partes apelantes e apelados reciprocamente, RAIMUNDO DA ANUNCIAÇÃO DIAS e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO para ambos os recursos de apelações, pelas razões expostas. Sala das sessões, DES.(A)PRESIDENTE Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA